Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-90.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEDA E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA VIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda em passeio público, fatalidade atribuída a suposta falha na conservação da calçada pelo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEDA E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA VIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda em passeio público, fatalidade atribuída a suposta falha na conservação da calçada pelo réu e ausência de fiscalização pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conservação do passeio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Se conjunto probatório se mostra suficiente para formar o convencimento do Magistrado, destinatário da prova, é possível o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

4. Não configurado dever de indenizar. Conjunto probatório que evidencia falhas pontuais na calçada, junto à parede do imóvel, perceptíveis e que poderiam ser desviadas. Não demonstrado que o autor tenha se acidentado no local apontado, tampouco que referidas falhas tenham sido a causa eficaz da queda. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença de improcedência. Manutenção.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.